Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-76.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003148-76.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNA ANA DA SILVA - CPF: 039.610.051-17 (RECORRENTE), HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.739.261-80 (ADVOGADO), ADRIANO DOS SANTOS COSTA - CPF: 317.317.548-41 (ADVOGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0069-01 (RECORRIDO), FRANCIELLY FORBECK BIANCO - CPF: 052.750.299-50 (ADVOGADO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1003148-76.2024.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.

Recorrente:
EDNA ANA DA SILVA
.

Recorrida: SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS DE BUSCA PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS ÚTEIS REMANESCENTES. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência de bens penhoráveis da devedora, apesar das diligências realizadas. A parte recorrente sustenta que houve omissão na adoção de providência específica – expedição de ofício ao Banco Sicoob, no qual a empresa executada manteria conta bancária com movimentação ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, esgotadas as diligências patrimoniais disponíveis, a extinção do cumprimento de sentença, nos moldes do art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, foi adequada, ou se caberia ao juízo adotar providência específica indicada pela parte exequente (expedição de ofício ao Banco Sicoob).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95 autoriza a extinção do processo executivo, com devolução dos documentos ao autor, quando não encontrados bens penhoráveis ou o devedor. A regra reflete o modelo célere e eficiente dos Juizados Especiais, impedindo a eternização de execuções infrutíferas.

No caso concreto, o juízo de origem realizou diversas diligências nos sistemas SISBAJUD (inclusive na modalidade "teimosinha"), RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas. Não foram localizados valores bloqueáveis nem bens passíveis de expropriação, sendo os veículos da executada já gravados com restrições.

A pretensão da recorrente de expedição de ofício direto ao Banco Sicoob revela-se inócua, uma vez que o SISBAJUD é sistema unificado e abrange todas as instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, inclusive cooperativas de crédito como o Sicoob. Assim, não há indicativo de que a medida sugerida possa alcançar resultado diverso.

A ausência de bens penhoráveis após esgotamento das ferramentas eletrônicas disponíveis justifica a extinção do processo executivo, não sendo exigido do juízo providenciar medidas infrutíferas ou desproporcionais aos princípios da celeridade e economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a extinção do cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais quando, após o esgotamento dos meios eletrônicos de busca patrimonial disponíveis, não forem localizados bens penhoráveis.

A indicação de conta bancária específica não obriga o juízo à expedição de ofício direto à instituição financeira, quando já realizada a consulta via SISBAJUD, que abrange todas as instituições autorizadas pelo Banco Central.

Medidas que redundem em repetição de diligências já efetuadas com resultado negativo devem ser evitadas, em atenção aos princípios da celeridade, efetividade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46 e 53, § 4o; Código de Processo Civil, art. 774, V.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 23.08.2022, DJE 24.08.2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, ante a não localização de bens do devedor, extinguiu o cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve esgotamento dos meios de expropriação, que sempre se manteve diligente na busca de bens da executada e que havia indicado conta bancária específica da recorrida junto ao Banco Sicoob (Cooperativa no 33375, CC no 37742027), na qual a empresa realizou pagamentos em outros processos judiciais. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução, com expedição de ofício à referida instituição financeira.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que foram realizadas todas as diligências cabíveis para localização de bens e que a expedição de ofício à instituição bancária seria medida ineficaz, pois qualquer valor existente em nome da devedora já teria sido localizado via SISBAJUD.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A questão central consiste em verificar se a extinção do processo executivo, nos termos do artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95, foi adequada diante das circunstâncias do caso concreto.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece o artigo 2o da Lei no 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas a fase de conhecimento, mas também a fase executiva, que deve ser eficiente e célere.

No caso em análise, verifico que o juízo de origem realizou diversas diligências na tentativa de localizar bens da executada passíveis de penhora. Foram realizadas consultas via SISBAJUD na modalidade teimosinha por 30 dias, bem como buscas no sistema RENAJUD, todas sem êxito. Conforme consta dos autos, os veículos localizados em nome da executada já possuíam restrições, o que inviabilizou a penhora.

A recorrente sustenta que o juízo deveria ter expedido ofício ao Banco Sicoob, onde a executada mantém conta corrente e realiza movimentações financeiras. Contudo, como bem pontuou o magistrado de origem, tal medida seria ineficaz, uma vez que qualquer valor existente em nome da devedora seria localizado através do sistema SISBAJUD, que integra todas as instituições financeiras, incluindo cooperativas de crédito como o Sicoob.

O sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD) é ferramenta que permite ao Poder Judiciário solicitar informações e efetuar ordens judiciais de bloqueio de valores via internet, abrangendo todas as instituições financeiras do país. Assim, se não foram encontrados valores através desse sistema, a expedição de ofício diretamente à instituição financeira seria medida redundante e ineficaz.

Ademais, o artigo 53, §4o da Lei no 9.099/95 é claro ao estabelecer que "não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor". Essa norma reflete a preocupação do legislador com a celeridade e efetividade dos Juizados Especiais, evitando que processos se arrastem indefinidamente sem perspectiva de satisfação do crédito.

Ademais, ficou evidenciado que o prosseguimento do feito restaria ineficaz diante da ausência de bens penhoráveis para satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 53 §4o DA LEI 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em face às infrutíferas penhoras de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e busca sobre Ativos Financeiros) e da ausência de indicação de outros bens penhoráveis pelo Executado, mantém-se a decisão que extinguiu o processo.”
(N.U 1004288-89.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022).

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da execução, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026